Tribunal: TJSP
Processo: 1003127-20.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Apelação – Ação de conhecimento – Incêndio veicular – Alegação de desídia da ré no combate às chamas que ensejou a perda total do veículo – Improcedência da ação – Impossibilidade de se comprovar o nexo causal – Sentença mantida– Recurso improvido